Tribunal: TJPA
Processo: 0005845-20.2018.8.14.0033
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005845-20.2018.8.14.0033

RECORRENTE: IRA EDNA SOARES DE MORAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do d. Juízo da vara única da comarca de Muaná/PA, que pronunciou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP. A defesa requer a absolvição pela ocorrência de legítima defesa, a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, a desclassificação para lesão corporal por ausência de
animus necandi
, bem como a exclusão da qualificadora do motivo fútil. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual; (ii) saber se estão ausentes os elementos mínimos para pronúncia; (iii) saber se é possível a desclassificação da infração penal imputada e a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A análise do mérito da causa, como o reconhecimento de legítima defesa, exige prova inequívoca, o que é incabível nesta fase, sendo matéria reservada ao Tribunal do Júri.

5. A existência de
animus necandi
e a pertinência das qualificadoras também demandam exame aprofundado, de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme previsão constitucional.

6. No caso, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados por laudo pericial, confissão parcial da acusada e depoimentos testemunhais, inclusive da vítima, sendo adequada a manutenção da pronúncia.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II, art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.09.2020; TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02127020-46, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01.10.2020; TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
IRA EDNA SOARES DE MORAES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Muaná/PA, que a pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP.

A recorrente requer sua absolvição, alegando a ocorrência de legítima defesa, uma vez que houve reação às agressões da vítima, e caso não seja reconhecida, requer sua impronúncia, em obediência ao princípio
in dubio pro reo
. Requer ainda a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi
, bem como a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida no id-

25529605.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, publicado em 2020-10-01.

Qua
nto ao fato de haver ou não o
animus necandi
, deverá ser apreciada pelo conselho de sentença e não nesta fase processual.

In
casu
, não há nos autos prova inequívoca da ausência de
animus necandi
a fim de possibilitar a absolvição nesta fase processual, devendo, portanto, a pretensão absolutória ser apreciada somente pelo Conselho de Sentença.

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, publicado em 12/11/2020).

In casu
, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme auto de exame de lesão corporal e depoimentos colhidos nos autos. A própria recorrente confessou a prática do crime, alegando legítima defesa, a qual exige prova inequívoca para ser reconhecida nesta fase.

Ademais, nesta fase processual, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados.

Sendo assim, da análise detida dos autos, forçoso concluir que resta demonstrado não apenas a existência do crime, bem como os indícios de autoria direcionados à recorrente, suficientes para indicar que esta atentou contra a vida da vítima.

A materialidade se comprova diante do auto de exame de lesão corporal id-25529578. Por sua vez, os indícios de autoria restam demonstrados diante dos depoimentos testemunhais e da palavra da vítima, Michele da Costa Teixeira, como a seguir transcrevo:
“(...). Que foi para sua mesa e a acusada entrou no banheiro; Que depois que a acusada saiu do banheiro, passou perto da mesa da depoente e houve uma discussão e briga; (...). Que assim que a depoente saiu da sede Arena Pomar, a acusada partiu pra cima da mesma e desferiu facadas nas costas e testa; Que a acusada gritava que iria matar a depoente; (...). Que a polícia militar estava fora da Arena Pomar; Que não conhecia a acusada e nunca tinha visto ela; (...).”

A testemunha PM José Ofir Malato Colares afirmou que:
“(...) a acusada gritava que iria matar a vítima, inclusive repetiu essa frase na delegacia; Que tanto a vítima como a acusada estavam embriagadas; Que a faca foi apreendida e apresentada na delegacia; Que ouviu falar que a confusão entre a acusada e vítima começou no banheiro da Arena Pomar. (...).”

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o juízo deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

An
te
o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09/05/2025